Tribunal: TJES
Processo: 5008449-57.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Sustação/Alteração de Leilão
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008449-57.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AUTO GIRO VEICULOS LTDA e outros

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. JUROS ABUSIVOS. DESCONTOS INDEVIDOS. DEDUÇÃO. POSSIBILIDADE. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. CÁLCULOS COMPLEXOS. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. CONSTITUIÇÃO EM MORA E CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DOS ATOS. RECURSO PROVIDO.

1)
Como decorrência lógica do reconhecimento a abusividade dos encargos, é necessária a dedução dos valores indevidamente descontados, com vistas a exata apuração do
quantum debeatur.

2)
Evidenciada a necessidade de elaboração de cálculos complexos, a liquidação da sentença deverá ser promovida por arbitramento (inciso I do art. 509 e 510 do CPC), mediante a realização de prova pericial, a exigir, portanto, a prévia intimação da agravada para exibição dos extratos bancários e históricos de pagamentos, na forma dos artigos 370 e 396 e seguintes da Lei de Ritos. Precedentes.

3)
O
iter
procedimental para consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário não observou os requisitos da Lei n.º 9.514/1997, não se afigurando possível a venda extrajudicial antes de sanadas as irregularidades aludidas.

4)
Nos termos dos artigos 26 e 27 da Lei 9.514/1997, a constituição em mora do fiduciante e a consolidação da propriedade são pressupostos à realização de leilão extrajudicial.

5)
As formalidades cogentes dos artigos 26 e 27 da Lei 9.514/1997, realizadas anteriormente à sentença e por ela desconstituídas, não são passíveis de saneamento e devem ser novamente realizadas, sob pena de nulidade.

6)
Recurso conhecido e provido.
Embargos de declaração prejudicados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Na hipótese, a interposição de agravo de instrumento por
Auto Giro Veículos Ltda.
e outros
decorre de pedido de cumprimento provisório de sentença, distribuído por dependência à ação revisional de cédula de crédito bancário n.º 0013596-44.2008.8.08.0011, em cujos autos se reconhecera a abusividade dos juros moratórios e remuneratórios.

Em face da iminência de praceamento do imóvel por preço vil, houve deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a suspensão do leilão extrajudicial (Id. 5631638).

Com efeito, a sentença (Id. 22507564) prolatada na ação originária determinou a revisão da cédula de crédito bancário, bem como descaracterizou a mora do devedor:

“III. Dispositivo

Ante o exposto e com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo procedentes os pedidos autorais, para:

1.
Decretar a revisão da Cédula de Crédito Bancário
objeto desta demanda, para limitar: (a) os juros remuneratórios a 12% (doze por cento) ao ano e (b) os juros moratórios à taxa dos juros remuneratórios elevada de 1% (um por cento) ao ano;

2.
Declarar a descaracterização da mora
e, portanto, impedir a execução extrajudicial do imóvel que garante a avença.

Condeno, na forma dos artigos 82, § 2º, e 85, caput, todos do Código de Processo Civil, a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da atualizado da causa.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se”.

Como decorrência lógica do reconhecimento a abusividade dos encargos, é necessária a dedução dos valores indevidamente descontados em conta corrente da sociedade empresarial, com vistas a exata apuração do
quantum debeatur
.

De todo modo, evidencia-se a necessidade de elaboração de cálculos complexos, razão pela qual a liquidação da sentença deverá ser promovida

por

arbitramento
(inciso I do art. 509 e 510 do CPC), mediante a realização de prova pericial, a exigir, portanto, a prévia intimação da agravada para exibição dos extratos bancários e históricos de pagamentos, na forma dos artigos 370 e 396 e seguintes da Lei de Ritos:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Art. 396. O juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder.

Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação;

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial.

Confira-se, nesse sentido, a jurisprudência do TJES:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – PESSOA JURÍDICA – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - AGRAVO RETIDO – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INAPLICABILIDADE – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – POSSIBILIDADE – OMISSÃO DE PEDIDO – CAUSA MADURA – APRECIAÇÃO – ABUSIVIDADES DE CONTRATO – INEXISTÊNCIA –
COMPLEXIDADE DA DEMANDA – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE
– ÔNUS SUCUMBENCIAL – MANUTENÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica que celebra contrato de financiamento com instituição financeira com a finalidade de fomentar suas atividades empresariais, em regra não é destinatário final, diante da natureza de insumo, sendo inaplicável, na hipótese, o Código de Defesa do Consumidor. 2.
É cabível o deferimento do pedido de exibição de documento quando demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes e há especificação dos documentos cuja exibição se pretende
. 3. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. 4. Nos termos da Súmula nº. 565, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, é válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008”. 5.
Considerando, no caso concreto, a complexidade da demanda, sobretudo em razão da multiplicidade de contratos objeto da revisão determinada na sentença, admite-se a realização de liquidação nos termos do art. 509, I, c/c art. 510, do Código de Processo Civil
. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0020660-86.2011.8.08.0048, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 23/10/2023)

EMENTA : AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO FIRMADA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA MEMÓRIA DE CÁLCULO INCLUSÃO DE GANHOS REAIS INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO COMANDO SENTENCIAL EXTIRPAÇÃO TESE DE ERRO DE SOMA NOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE E
INCLUSÃO DE JUROS SOBRE JUROS GRAU DE DIFICULDADE DOS CÁLCULOS NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE PERÍCIA - LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO INSTAURAÇÃO DE OFÍCIO
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Para que se afaste a presunção de veracidade da declaração de pobreza, é necessária a comprovação da possibilidade da parte de arcar com as custas do processo sem o prejuízo de seu sustento ou de sua família, não podendo aquela exsurgir do simples raciocínio abstrato do magistrado ou da causae petendi narrada. 2. A presunção deve militar, sempre, em favor daquele que alega a condição de pobreza, sob pena de restrição indevida ao acesso à justiça, o que faz com a concessão dos benefícios da assistência judiciária, deferida por ocasião da tutela recursal, seja mantida. 3. Considerando o trânsito em julgado da sentença condenatória, não se aplica à liquidação da sentença os ganhos reais incluídos na memória de cálculo apresentada pelos exequentes, uma vez que o comando sentencial não previu tal condenação. 4. Sem olvidar que na maioria dos casos o cumprimento de sentença pode ser promovido por meros cálculos,
as particularidades do caso concreto permitem concluir pela necessidade de liquidação por arbitramento, a fim de que o débito seja apurado mediante a realização de perícia contábil, nos termos do art. 510 do CPC/2015. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Determinação de instauração de ofício de liquidação de sentença sob a forma de arbitramento, nos termos do art. 510, do CPC/15
. (TJES, Agravo de Instrumento, Número: 0000925-19.2019.8.08.0038, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da publicação: 07/08/2019)

Ademais,

o
iter
procedimental para consolidação da propriedade em nome do
credor
fiduciário não observou os requisitos da Lei n.º 9.514/1997
,
não se afigurando possível a venda extrajudicial antes de sanadas as irregularidades
aludidas
.

Evidentemente, a consolidação da propriedade ocorrera em 21/08/2008, mediante a averbação nº R.13-5444 na matrícula do imóvel (Id. 22507574), sendo, portanto,
anterior
a sentença prolatada em 26/04/2016, que
descaracterizou a mora
:

“III. Dispositivo

Ante o exposto e com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo procedentes os pedidos autorais para:

1. Decretar a revisão da Cédula de Crédito Bancário objeto desta demanda, para limitar: (a) os juros remuneratórios a 12% (doze por cento) ao ano e (b) os juros moratórios à taxa dos juros remuneratórios elevada de 1% (um por cento) ao ano;

2.
Declarar a descaracterização da mora
e, portanto, impedir a execução extrajudicial do imóvel que garante a avença”.

Muito embora não se ignore que o acórdão de apelação cível tenha autorizado o prosseguimento da execução após a adequação dos juros contratuais,
impõe-se observar o procedimento previsto nos artigos 26 e 27 da Lei n.º 9.514/1997
, pelo qual se exigirá nova intimação do devedor, por oficial de Registro de Imóveis, para adimplemento do débito no prazo de 15 dias, seguindo-se à
constituição em mora
e
consolidação da propriedade
, porquanto pressupostos legais a designação do leilão:

Art. 26.
Vencida e não paga
, no todo ou em parte, a dívida e
constituído em mora
o fiduciante,
consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel
em nome do fiduciário.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo,
o fiduciante
, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído,
será intimado
, a requerimento do fiduciário,
pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação
vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação.

§ 7o
Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem a purgação da mora
,
o oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário
, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de transmissão inter vivos e, se for o caso, do laudêmio.

Art. 27.
Uma vez consolidada a propriedade
em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7º do artigo anterior,
promoverá público leilão
para a alienação do imóvel.

Sob esse prisma, como a
notificação judicial para ciência de leilões
(Id. 28096361) possui finalidade diversa da intimação para pagamento (§ 1º do art. 26 da Lei 9.514/1997), e considerando que os devedores não foram novamente interpelados ao adimplemento, a documentação adunada não é serviente a constituir em mora os recorrentes.

Do ponto de vista lógico-jurídico, é possível sustentar, nesses termos, que as formalidades cogentes dos artigos 26 e 27 da Lei 9.514/1997, realizadas anteriormente à sentença e por ela desconstituídas, não são passíveis de saneamento e devem ser novamente realizadas, sob pena de nulidade.

É de se conferir:

APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – JUSTIÇA GRATUITA – Impugnação genérica – Situação financeira da apelada comprovada documentalmente – Manutenção do benefício – MÉRITO –
Nulidade da intimação para purgação da mora
– Fiduciante intimada por edital, conquanto ausentes os requisitos legais previstos na Lei 9.514/97 –
Consolidação da propriedade em favor da instituição financeira anulada, pois realizada de forma irregular – Consequente nulidade dos leilões extrajudiciais realizados e eventuais atos de alienação posteriores
– Manutenção da sentença impugnada – Honorários advocatícios recursais – Art. 85, §§ 1º, 2º e 11 do CPC em vigor – Negado provimento. (TJSP; Apelação Cível 1007314-65.2019.8.26.0114; Relator (a): Hugo Crepaldi; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 10ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/12/2020; Data de Registro: 15/12/2020)

APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL –
Nulidade da consolidação da propriedade em favor da instituição financeira
– Fiduciante firmou acordo em relação às parcelas vencidas – Validade da avença reconhecida em outra demanda envolvendo as partes – Sentença transitada em julgado – Ausência de mora –
Consolidação da propriedade em favor da instituição financeira anulada, pois realizada de forma irregular – Consequente nulidade dos leilões extrajudiciais realizados
– [...] (TJSP; Apelação Cível 1003087-63.2018.8.26.0309; Relator (a): Hugo Crepaldi; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 16/11/2022; Data de Registro: 16/11/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - JUROS REMUNERATÓRIOS - COBRANÇA MAIOR - CONCLUSÃO DECORRENTE DE CÁLCULOS DA CALCULADORA CIDADÃ [...] Consoante precedente normativo firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, na hipótese do julgamento do RESp Repetitivo nº 1061530/RS,
a abusividade nos encargos contratuais exigidos no período da normalidade pode descaracterizar a mora do devedor, impossibilitando-a consolidação da propriedade do bem alienado fiduciariamente em favor do fiduciário
. [...] Apelos parcialmente providos. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.250327-8/003, Relator(a): Des.(a) Gilson Soares Lemes , 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 30/08/2023, publicação da súmula em 01/09/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BENS IMÓVEIS - VENDA EXTRAJUDICIAL DE UM DOS IMÓVEIS - POSTERIOR DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA EM AÇÃO REVISIONAL COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO - RETORNO AO "STATUS QUO ANTE" - IMPOSSIBILIDADE - CONVERSÃO DA TUTELA ESPECÍFICA EM PERDAS E DANOS - ART. 499 DO CPC - POSSIBILIDADE - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA - VALOR INDENIZATÓRIO - MINORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE. - Se, por força de sentença transitada em julgado, foi descaracterizada a mora do devedor em revisional de contrato garantido por alienação fiduciária,
deve ser anulada a consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor, devendo as partes retornar ao "status quo ante".
[...] (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.041005-2/002, Relator(a): Des.(a) Tiago Gomes de Carvalho Pinto, 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 05/07/2023, publicação da súmula em 07/07/2023)

Do exposto
,

e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou

provimento
para reformar a decisão hostilizada (Id. 28712059) e determinar a liquidação por arbitramento, autorizada a dedução dos descontos indevidos a serem apurados em perícia contábil.

Via de consequência, julgo prejudicados os embargos de declaração opostos pela agravada (Id. 6224860).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.